Tribunal: TJES
Processo: 5003433-12.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003433-12.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANILDA ROSA DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003433-12.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
IVANILDA ROSA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO LIMINAR, ajuizada por IVANILDA ROSA DE JESUS

em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida alega que ao consultar o extrato de pagamento de seu Benefício Previdenciário no site “meu.inss.gov.br”, identificou uma cobrança denominada “Empréstimo sobre a RMC” a qual desconhecia a origem e seu funcionamento. Requerendo em juízo o cancelamento do contrato que originou a cobrança, a devolução em dobro atualizada e corrigida de todos os valores cobrados indevidamente e condenação a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 11809053318042025 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (01/04/2020 a 01/04/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], súmula 54/STJ)
. CONDENAR a
requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, prescrição e decadência, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional. Embora a Recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade de forma que dificulta a identificar a veracidade do documento, dessa forma não é possível validar o contrato apenas com os dados apresentado, como base absoluta, sem outros elementos que confirmem a contratação, mesmo porque, não há provas da ciência da recorrida acerca dos termos do contrato. A Recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, pois a gravação de atendimento do correspondente bancário não informou sobre o produto vendido, detalhes de juros, opções de produto, demostrando apenas a oferta sem detalhes da contratação e quando mencionado alguns detalhes a linguagem e de forma rápida que dificulta a compreensão do consumidor.

A Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, como observado pelo juízo sentenciante, não se configurando prescrição ou decadência dos descontos realizados posterior a 01/04/2020, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação.

Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange ao cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do banco em impor um serviço não solicitado (cartão de crédito com RMC), representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)